Tribunal: TJMT
Processo: 1023469-32.2024.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023469-32.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS NIERI - CPF: 104.074.168-11 (RECORRENTE), DAYSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 026.607.711-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO SLHESSARENKO RIBEIRO - CPF: 037.601.511-08 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1023469-32.2024.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
.

Recorridos:
ANTONIO CARLOS NIERI
e
ESTADO DE MATO GROSSO
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes públicos e condenou Estado e Município a fornecer procedimento cirúrgico de angioplastia intraluminal com stent a paciente portador de estenose grave de artéria carótida, bem como medicamentos e cuidados necessários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode ser excluído da responsabilidade pela realização do procedimento de alta complexidade; (ii) estabelecer se é possível o direcionamento da obrigação principal ao Estado de Mato Grosso, mantendo a solidariedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é fundamental e de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, permitindo ao cidadão exigir a prestação de qualquer ente federado (CF/1988, art. 196; STF, Tema 793).

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 793, estabelece que a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, cabendo ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro.

5.

A Lei nº 8.080/1990 e o Decreto nº 7.508/2011 atribuem ao Estado a responsabilidade pela coordenação e execução de procedimentos de média e alta complexidade, cabendo ao Município a atenção básica e a logística de transporte.

6.

O procedimento de angioplastia intraluminal com stent é de média e alta complexidade, devendo o cumprimento da obrigação ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, sem exclusão da responsabilidade subsidiária do Município.

7.

A definição da responsabilidade primária é necessária para fins de eficiência administrativa, organização do SUS e eventual ressarcimento entre os entes públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O direito à saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, podendo o cidadão demandar qualquer ente federado.

2.

O Poder Judiciário deve direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras de repartição de competências do SUS, fixando a responsabilidade primária no ente competente e subsidiária nos demais.

3.

Em procedimentos de alta complexidade, a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, cabendo ao Município responsabilidade subsidiária e logística de transporte do paciente.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para
confirmar a liminar, determinando que os requeridos disponibilizem ao reclamante o procedimento cirúrgico de
"
ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL COM STENT"
, além de todos os medicamentos e procedimentos intercorrentes necessários ao restabelecimento de sua saúde
.

O Município requer a reforma da sentença, para que a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações, por tratarem-se de procedimentos cirúrgicos de médio/alto custo e complexidade, seja direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, considerando as regras de repartição de competências do SUS e nos termos do Tema 793/STF.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões,
concordando com a solidariedade, mas reforçando a necessidade de direcionamento primário da ordem judicial ao ente público efetivamente responsável, conforme as regras e pactuações administrativas do SUS (Tema 793 do STF, Lei 8.080/1990, Decreto 7.508/2011, e Enunciados CNJ). Afirma que a responsabilidade primária do serviço é do Município e que o Estado só deveria ser acionado subsidiariamente, caso o Município não cumprisse a ordem e não houvesse recursos para bloqueio em suas contas.

O douto representante do Ministério Público, em id. 304529886 manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas opinando pelo direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, responsável pelas ações de média e alta complexidade, e de forma subsidiária ao Município recorrente.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O cerne da questão consiste em analisar se, no contexto da responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, deve-se aplicar o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade.

O direito à saúde é um dever do Estado (gênero), garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal, sendo de responsabilidade solidária entre a União, os Estados e os Municípios
. Isso significa que o cidadão pode exigir a prestação de saúde de qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), embora tenha reafirmado a responsabilidade solidária, estabeleceu uma importante diretriz para a sua aplicação, fixando a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Da análise da referida tese, extraem-se duas importantes premissas: (i) a manutenção da responsabilidade solidária dos entes federativos; e (ii) a possibilidade/necessidade de direcionamento primário do cumprimento da obrigação ao ente responsável, conforme as regras de repartição de competências.

A Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e a organização e funcionamento dos serviços correspondentes, estabelece em seu art. 8º que
"as ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente".

Conforme a distribuição de competências entre os entes federativos no âmbito do SUS, cabe à União os procedimentos de alta complexidade/alto custo, aos Estados a alta e média complexidade, e aos Municípios as ações básicas e de baixa complexidade.

No presente caso, o autor, diagnosticado com "Oclusão e Estenose da Artéria Carótida" (CID I652)
, necessitava de cirurgia de "Angioplastia Intraluminal de Vasos do Pescoço ou Troncos Supra-Aórticos (com Stent não recoberto)"
.
Tal procedimento, por sua natureza e tecnologia envolvida, classifica-se como de média/alta complexidade, cuja responsabilidade, dentro da organização hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), é primariamente do ente estadual, cabendo ao município a atenção básica de saúde
.

Nesse sentido, como bem ressaltou o Ministério Público em seu parecer, a responsabilidade primária pelo fornecimento dos procedimentos recai sobre o Estado de Mato Grosso, sem excluir, contudo, a responsabilidade subsidiária do Município em caso de descumprimento.

Esta Turma Recursal já firmou entendimento no sentido de que, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima para figurar no polo passivo das demandas que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, em observância ao Tema 793 do STF.

A propósito:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE CONSULTA ORTOPÉDICA E CIRURGIA DE PRÓTESE TOTAL NO QUADRIL ESQUERDO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, visando ao fornecimento de consulta médica com especialista em ortopedia e ao procedimento cirúrgico de prótese total no quadril esquerdo.2.

O recorrente alega diagnóstico de osteoartrose avançada do quadril esquerdo (CID M16.5), com dor intensa e limitação funcional severa, necessitando de cirurgia com urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3.

A questão em discussão consiste em determinar se há obrigação do Estado e do Município de fornecer a consulta e a cirurgia pleiteadas, considerando a urgência do quadro clínico e a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação da saúde pública. III. RAZÕES DE DECIDIR4.

A Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (art. 196 e art. 198, II, CF/1988).5. O laudo médico apresentado comprova a necessidade urgente do tratamento, evidenciando o risco de agravamento do quadro clínico e possíveis sequelas irreversíveis.6.

Nos termos do Tema 793 do STF, os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS.7.
A Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS classifica a artroplastia total do quadril como procedimento de alta complexidade, sendo, portanto, de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso.
8.O fornecimento do tratamento deve ser realizado no prazo máximo de 30 dias, sob pena de bloqueio de valores via SISBAJUD, limitado a 60 salários mínimos.IV. DISPOSITIVO E TESE9.

Recurso provido. Tese de julgamento: "O fornecimento de consulta ortopédica e cirurgia de prótese total no quadril esquerdo constitui obrigação do Estado e do Município, sendo o cumprimento da obrigação direcionado, em primeiro plano, ao Estado, em razão da classificação do procedimento como de alta complexidade no SUS."_Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198, II; Tema 793 do STF. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025836-38.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/12/2024; TJMT, N.U 1025704-15.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/01/2024.”
(N.U 1000283-81.2024.8.11.0034, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

Ressalte-se que o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso não implica na exclusão do Município do polo passivo da ação, mas apenas no reconhecimento de que a responsabilidade primária pelo cumprimento da obrigação é do ente estadual, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do ente municipal em caso de descumprimento.

O Enunciado nº 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ corrobora este entendimento ao estabelecer que
"A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento."

Ademais, verifica-se que o procedimento já foi efetivamente realizado em 29/11/2024
pela empresa CINECOR no Hospital Beneficente Santa Helena
, após a remessa dos autos ao CEJUSC da Saúde Pública, com o custeio autorizado a partir de recursos do Estado de Mato Grosso
. Portanto, a presente análise recursal visa, essencialmente, a correta atribuição da responsabilidade pela obrigação já cumprida.

Dessa forma, a sentença merece reforma para adequar-se à jurisprudência vinculante do STF, direcionando a responsabilidade primária ao Estado de Mato Grosso, sem, contudo, afastar por completo a responsabilidade do Município, que permanece de forma subsidiária.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, determinando que o cumprimento da obrigação de fornecer o
procedimento cirúrgico de angioplastia intraluminal com stent
seja
direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso
, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município de Rondonópolis em caso de descumprimento.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025